Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745706-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DE SOUZA AVILA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, em sede de liquidação de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, “em que apurou-se que: o valor revisado do benefício complementar de aposentadoria é de R$ 10.756,68; o valor das diferenças de benefício devidas ao autor é de R$ 2.897.323,57; o aporte necessário para a recomposição da reserva matemática é de R$ 4.410.366,59; compensando-se o total necessário para a recomposição da reserva matemática com o valor das diferenças passadas de benefício, cabe ao autor efetuar o aporte de R$ 1.513.043,02 para a ré implementar o pagamento do valor revisado do benefício complementar”. Em suas razões recursais, a agravante alega que, com o aumento do salário-de-participação do apelado, bem como com a previsão de serem vertidas contribuições ao Plano, visando, inclusive, ao financiamento de todos os benefícios, não é viável a devolução ou a compensação do custeio vertido na ação trabalhista pretérita. Sustenta que o REsp no 1.312.736/RS é explícito em determinar o aporte do valor referente à recomposição da Reserva Matemática, ausente qualquer previsão de compensação. Argumenta que se a decisão vergastada for mantida, haverá favorecimeto ao excesso de execução, nos termos do art. 917, inciso III, do CPC, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito insculpido nos moldes do art. 884 a 886 do Código Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para alterar os cálculos homologados. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável está no fato de que a decisão que homologou os cálculos da contadoria não permite que a agravante consiga reverter os efeitos desta. Rememore-se, todavia, que a só verificação da presença do requisito do periculum in mora, isoladamente, não é bastante à antecipação da pretensão recursal, devendo somar-se a outro, qual seja o da relevância da argumentação recursal. E quanto a esse outro requisito, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar sua presença. Ao julgar o REsp no 1.312.736/RS, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, o colendo STJ firmou as seguintes teses: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VERBAS REMUNERATÓRIAS (HORAS EXTRAORDINÁRIAS). RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015: a) ‘A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.’ b) ‘Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.’ c) ‘Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.’ d) ‘Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.’ (...)” (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018). Com efeito, a ação foi proposta antes do julgamento do citado recurso repetitivo, o que faz atrair a incidência da tese “c” do precedente em questão. Além disso, o êxito na ação trabalhista encontra-se demonstrado nos presentes autos eletrônicos. O mesmo há que se consignar quanto à expressa previsão regulamentar, constante no art. 28, do Plano de Benefícios da PREVI, de acordo com o qual: “Art. 28 - Entende-se por salário-de-participação a base mensal de incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias - aí incluídos os adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno - a ele pagas pelo empregador no mês, observados os limites previstos neste artigo”. O terceiro e último requisito seria o integral e prévio recolhimento pelo participante da reserva matemática necessária para custear o pagamento do incremento em seus proventos. Ainda que as partes tenham recolhido as contribuições patronal e pessoal quanto às horas extras trabalhadas, impõe-se, como restou definido no REsp no 1.312.736/RS, a integralização da reserva matemática. Como se vê, portanto, inexiste dissonância entre a sentença e o citado precedente de observância obrigatória alegada pela PREVI, tendo o ilustre magistrado sentenciante prestado expressiva homenagem ao que foi decidido pelo colendo STJ, no precedente vinculante, e, o mesmo foi adotado pelo laudo da Contadoria Judicial, devidamente homologado pela Juízo de origem em sede a liquidação por arbitragem em tela. Assim, e ao menos em análise preliminar, se os parâmetros estabelecidos na sentença foram devidamente aplicados pelo juízo a quo, e regularmente adotados no laudo da Contadoria Judicial, não cabendo rediscutir qualquer matéria que já tenha sido acobertada pela coisa julgada, deve ser mantida a decisão agravada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator